Tribunal: TJDFT
Processo: 0704051-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704051-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO FILIPE BOSCO DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do agravo interno, uma vez que impugna despacho. Importante delinear que o despacho impugnado limitou-se a constatar a falta de pedido de tutela do recurso, não havendo que se falar em não conhecimento de qualquer pedido liminar. Brasília, DF, 28 de abril de 2021 15:05:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador